Tribunal: STF
Processo: ARE 1443320
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu pedido de revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 6, p. 1-20) assim ementado:



    “Revisão Criminal — Peticionário definitivamente condenado por crime de colaboração como informante, com grupo, organização ou associação destinada à prática do crime de tráfico de drogas — Pedido de absolvição — Prova segura e coerente — Palavra dos policiais civis responsáveis pela investigação — Interceptações telefônicas devidamente autorizadas — Atipicidade da conduta pelo reconhecimento de erro de tipo — Não cabimento — Redução da pena pela participação de menor importância — Não cabimento — Reprimenda, ademais, estabelecida pelo Col. Superior Tribunal de Justiça — Pena e regime corretos — Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos — Impossibilidade — Pedido indeferido.” (eDOC 6, p. 6)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 11, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, inciso LVII; e 93, inciso IX; da Constituição Federal (eDOC 16, p. 1-17). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 15, p. 1-17).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 23, p. 1-3) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 24, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 2ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 24, p. 4; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-16), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 28, p. 1-19). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.252.761/SP (eDOC 40, p. 1-2). Após o julgamento do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 60, p. 1-4), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 68, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 168.989/SP (certidão; eDOC 70, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 24, p. 1-4), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...) Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282, do Supremo Tribunal Federal.



    Sobre tal requisito, já se pronunciou a supracitada Corte: ‘(...) Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário. A configuração jurídica do prequestionamento que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).” (eDOC 24, p. 2) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente